Tribunal: TJSP
Processo: 1006300-75.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Ação Monitória – Empréstimo – Procedência – Incidência dos juros e correção nos termos contratuais – Cabimento – Força obrigatória do contrato – Consectários legais, todavia, que devem ser contabilizados a partir do ajuizamento da ação, porque já considerados na débito apurado na inicial, sob pena de bis in idem - Sentença modificada em parte – Recurso parcialmente provido.